Tribunal: TJMT
Processo: 1063514-84.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063514-84.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[UNASPUB - UNIAO NACIONAL DE AUXILIO AOS SERVIDORES PUBLICOS - CNPJ: 08.168.653/0001-96 (RECORRENTE), ANDERSON DE ALMEIDA FREITAS - CPF: 715.039.601-10 (ADVOGADO), CLAUDIA REBECCA SILVA CALIXTO - CPF: 045.219.491-18 (ADVOGADO), ANTONIA FATIMA BERGAMASCO - CPF: 303.804.991-34 (RECORRIDO), JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA - CPF: 040.496.841-44 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO - CPF: 018.912.981-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INCLUSÃO DO INSS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que declarou a inexistência de dívida, condenou à restituição simples dos valores descontados indevidamente (R$ 942,59) e fixou indenização por danos morais em R$ 2.000,00. A autora alegou descontos indevidos em seu benefício previdenciário, sem autorização, e requereu restituição em dobro e indenização moral. O réu, em recurso, alegou preliminar de incompetência territorial, requereu gratuidade da justiça e, no mérito, pediu improcedência dos pedidos ou redução do
quantum
indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o INSS deve integrar o polo passivo como litisconsorte necessário em demandas envolvendo descontos indevidos em benefícios previdenciários; (ii) estabelecer se a ausência do INSS implica incompetência da Justiça Estadual para o julgamento da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade do INSS pelos descontos indevidos em benefícios previdenciários decorre de sua posição como autarquia federal responsável pelo repasse e controle dos valores consignados, conforme precedentes dos TRFs e do STJ.

4.

A inclusão do INSS como litisconsorte passivo necessário é obrigatória, pois a decisão judicial deve produzir efeitos também sobre a autarquia federal, sob pena de nulidade processual.

5.

O litisconsórcio passivo necessário constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecido de ofício em qualquer grau de jurisdição, conforme art. 115, parágrafo único, e art. 485, VI, § 3º, do CPC.

6.

Reconhecida a legitimidade passiva do INSS, a competência para processar e julgar a demanda é da Justiça Federal, o que acarreta a incompetência da Justiça Estadual para apreciar o feito.

7.

Nessas hipóteses, a extinção do processo sem resolução do mérito é medida que se impõe, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8.

Feito extinto sem resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

Colendos pares,

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença com a presente parte dispositiva:

“Ante o exposto,
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para

1.
DECLARAR
a inexistência da dívida, entre a autora e a parte ré;

2.
CONDENAR
a requerida, à devolução, de forma SIMPLES, dos valores indevidamente descontados do autor de R$ 942,59 a ser corrigido monetariamente pela Tabela Prática do E. TJMT e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, tudo desde a data de cada desconto (Súmula 43 e 54 do STJ);

3.
CONDENAR
a reclamada, ao pagamento de dano moral de R$ 2.000,00, corrigido desta data (Súmula STJ 362), acrescido de juros moratórios de 1% ao mês contados do arbitramento.

Sem custas, nos termos do art. 55 da Lei 9099/1995. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.”

Na exordial, a autora alegou que identificou descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário, que alega não ter autorizado e pleiteou a devolução em dobro dos valores descontados (R$ 1885,18), bem como a indenização por danos morais.

Nas razões recursais, o reclamado requer, preliminarmente, o reconhecimento da incompetência do juízo em razão da matéria, com a distribuição para Belo Horizonte-MG, bem como a concessão de assistência judiciária gratuita; no mérito, pleiteia pela improcedência dos pedidos iniciais ou, alternativamente, pela redução do
quantum
indenizatório arbitrado a título de indenização por dano moral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1063514-84.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

UNASPUB – União Nacional de Auxílio aos Servidores Públicos

Recorrido(s):

Antônia Fátima Bergamasco

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 a 11/09/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Se houve descontos mensais indevidos no benefício previdenciário da parte autora, como alega, deve ser inserido o INSS como litisconsorte passivo necessário, que deve figurar no polo passivo do processo judicial, cuja participação é essencial para que a decisão judicial produza efeitos para todos os envolvidos.

A jurisprudência da Turma Regional de Uniformização do TRF-4, e de todos os Tribunais Regionais Federais reconhece a responsabilidade do INSS quando há descontos indevidos no benefício social, conforme ementas abaixo colacionadas:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO INSS. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ATO ILÍCITO PRATICADO PELA AUTARQUIA. DANO MORAL CONFIGURADO.

1. Desconto indevido em benefício previdenciário é ato objetivamente capaz de gerar prejuízo moral, sendo possível a responsabilização do INSS por essa retenção indevida de valores.

2. Incidente conhecido e provido.

(
TRF-4
- INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO JEF: 50018193720124047203 SC, Relator: ALESSANDRA GÜNTHER FAVARO, Data de Julgamento: 16/03/2015, Turma Regional de Uniformização)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE DO INSS. DESCONTO INDEVIDO DE PARCELAS DE PENSÃO POR MORTE. OCORRÊNCIA. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CABIMENTO. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. A responsabilidade do INSS, autarquia federal, é objetiva, conforme art. 37, § 6º da CR/1988, bastando que se comprove o nexo de causalidade, isto é, a relação entre fato e prejuízo.

2. Hipótese em que restou comprovado haver a autora, beneficiária do INSS, sofrido desconto injustificado em sua folha de pagamento, daí ressai correto a condenação do réu ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

3. Apelação conhecida e não provida.

(
TRF-1
- AC: 00025070320144014001, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL KASSIO NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 29/05/2017, SEXTA TURMA, Data de Publicação: 13/06/2017)

CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INSS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FRAUDE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO INSS. DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS . SENTENÇA MANTIDA.

1. “A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por meio de suas Turmas, possui a compreensão de que o INSS detém legitimidade para responder por demandas que versem sobre descontos indevidos relativos a empréstimo consignado em benefício previdenciário sem a autorização do segurado.” (AgInt no REsp n . 1.386.897/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 31/8/2020). No mesmo sentido: AC 0011294-86.2007.4.01.3800, Desembargador Federal Souza Prudente, TRF1 - Quinta Turma, e-DJF1 23/05/2017.

2. Na hipótese, a controvérsia cinge-se sobre o direito da autora na condenação do INSS e do Banco Mercantil do Brasil ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, ante a ocorrência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário em face de empréstimos consignados fraudulentos.

3. Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

4. Presentes os pressupostos da responsabilidade civil objetiva, considerando-se, ademais, que o INSS não contestou os valores dos empréstimos fraudulentos, restringindo-se, apenas, a sustentar em seu recurso sua ilegitimidade passiva na demanda e ausência de ingerência sobre os empréstimos contratados junto à instituição financeira, não há reparo na sentença recorrida.

5. Apelação a que se nega provimento.

6. Honorários advocatícios em desfavor do INSS, fixados sobre o valor da condenação, nos percentuais mínimos de cada faixa dos incisos do § 3º do art. 85 do CPC, pro rata, majorados em 2% (dois por cento), nos termos do art . 85, § 11, do CPC, a serem apurados na liquidação do julgado (art. 85, § 4º, II, do CPC).

(
TRF-1
- AC: 00060960920094013603, Relator.: DESEMBARGADORA FEDERAL DANIELE MARANHÃO COSTA, Data de Julgamento: 12/04/2023, 5ª Turma, Data de Publicação: PJe 13/04/2023 PAG PJe 13/04/2023 PAG)

ADMINISTRATIVO - CONSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO AUTORIZADO PELO PRÓPRIO INSS - DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - DANO MORAL - CABIMENTO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO.

1. A Constituição Federal de 1988, no § 6º de seu art. 37, tem consagrado a responsabilidade objetiva do Estado - "teoria do risco administrativo", segundo a qual, havendo relação de causa e efeito entre a atividade do agente público e o dano, responde a Administração pelo prejuízo provocado ao particular .

2. Indubitável a falha no serviço prestado pelo INSS, resultando em descontos indevidos na aposentadoria que recebe a Apelada, decorrentes de um empréstimo bancário não realizado e que o próprio apelante não aprovou a consignação.

3. Há que se reconhecer os transtornos suportados pela Apelada em decorrência do ocorrido, que inegavelmente ensejou desconforto e aborrecimentos, passíveis de reparação.

4. A condenação pecuniária atende a dois pressupostos básicos; uma compensação que, disponibilizando recursos à parte lesada, procure minimizar os efeitos do evento danoso; uma afetação no patrimônio do ofensor, constituindo reprimenda de conteúdo punitivo/educativo.

5. A condenação pecuniária decorrente de dano moral deve ser fixada com moderação, vez que seu objetivo não é o enriquecimento da parte que a pleiteia, devendo ser levada em conta a dimensão do evento danoso e sua repercussão na esfera do ofendido, pelo que se afigura razoável manter o quantum indenizatório conforme fixado na r . sentença.

6. Recurso e remessa necessária não providos.

(
TRF-2
- AC: 00004421320134025110 RJ 0000442-13 .2013.4.02.5110, Relator.: SERGIO SCHWAITZER, Data de Julgamento: 31/08/2015, 7ª TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 03/09/2015)

CONFIGURADA A LEGITIMIDADE PASSIVA DO INSS. DÉBITO CONSIGNADO. TRANSFERÊNCIA INDEVIDA DE CONTA. PRÁTICA FRAUDULENTA. RESPONSABILIDADE DO INSS. DANO MORAL. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

1. Configurada a legitimidade passiva ad causam do INSS. Comprovação de fraude. Responsabilidade do INSS pela verificação de documentos, assinaturas e informações que comprovem que a solicitação está sendo feita pelo segurado (art. 115 da L . 8.213/91, alterado pela L. 10.820) . Instrução Normativa INSS 121/2005 e entendimento consolidado no âmbito do Egrégio STJ.

2. A busca pela reparação do dano, em ações ajuizadas contra os bancos envolvidos, não afasta a responsabilidade do INSS pelos danos materiais e morais decorrentes da falha no controle quanto ao pagamento do benefício previdenciário.

3. Caracterizada a responsabilidade civil pelos danos causados. A indenização por dano moral tem caráter extrapatrimonial e subjetivo. A ocorrência de fraude é questão incontroversa e os danos dela advindos restam patentes, visto que o autor ficou sem receber o seu benefício.

4. Razoabilidade e adequação do quantum da indenização fixado. Correta a condenação no pagamento dos valores do benefício previdenciário dos meses de setembro e de outubro de 2009.

5. Recurso de apelação não provido .

(
TRF-2
- AC: 00248313120094025101 RJ 0024831-31.2009.4.02 .5101, Relator.: SALETE MACCALÓZ, Data de Julgamento: 31/08/2016, VICE-PRESIDÊNCIA)

INDENIZATÓRIA. INSS. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO INSS . LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DANO MATERIAL E MORAL.

1. Descontos de contribuição associativa em benefício previdenciário da parte autora.

2. Distinção entre o caso concreto e as teses firmadas pela TNU no julgamento do Tema nº 183, relativas a descontos de empréstimos consignados por instituições financeiras.

3. Dever legal do INSS de somente proceder a tais descontos mediante prévia autorização, de forma a descaracterizar eventual responsabilidade subsidiária em face da associação.

4. Desnecessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário entre a associação e o INSS.

5. Condenação do INSS ao pagamento de indenização por danos materiais e morais sofridos pela parte autora.

6. Recurso da parte autora a que se dá parcial provimento.

(
TRF-3
- RI: 00012143620214036316, Relator.: JOAO CARLOS CABRELON DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 11/04/2023, 13ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, Data de Publicação: 14/04/2023)

DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PENSÃO POR MORTE. LEGITIMIDADE DO INSS RECONHECIDA. ASBAPI – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS. AUTORIZAÇÃO DA AUTORA NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. DESCONTO INDEVIDO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA PARTE RÉ DESPROVIDO.

(
TRF-3
- RecInoCiv: 00041003620204036318 SP, Relator.: Juiz Federal LUCIANA JACO BRAGA, Data de Julgamento: 12/05/2022, 15ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, Data de Publicação: DJEN DATA: 17/05/2022)

ADMINISTRATIVO. CIVIL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE DO INSS. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.

Comprovado o evento danoso e o nexo causal, o INSS responde, juntamente com a instituição financeira, pelos descontos indevidos em benefício previdenciário. Cabível indenização por danos morais à parte autora que teve seu benefício previdenciário reduzido em decorrência de descontos indevidos.

(
TRF-4
- AC: 50009797220184047120 RS, Relator.: VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, Data de Julgamento: 15/12/2021, 4ª Turma)

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.

1. Responde o INSS por desconto indevido do benefício previdenciário (aposentadoria) de valores referentes a empréstimo em consignação, pois deu-se sem autorização do beneficiário, já que o contrato bancário foi realizado sem a sua participação.

2. Os danos morais decorrentes da privação involuntária de verba alimentar e da angústia causada por tal situação são considerados in re ipsa, isto é, dispensam a prova do prejuízo.

3. Apelo desprovido.

(
TRF-4
- AC: 50708967320204047100 RS, Relator.: ROGER RAUPP RIOS, Data de Julgamento: 11/04/2023, 3ª Turma)

ADMINISTRATIVO. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. DANOS MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO INSS. TEMA 183 DA TNU. RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

(
TRF-5
- Recurso Inominado: 05030345020214058103, Relator.: PAULA EMÍLIA MOURA A. DE SOUSA BRASIL, Data de Julgamento: 10/02/2022, Segunda Turma JFCE, Data de Publicação: Creta 21/02/2022 PP)

RESPONSABILIDADE CIVIL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO INSS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA . CONTRIBUIÇÃO PARA A ANAPPS NÃO AUTORIZADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. ATUALIZAÇÃO . APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/09, APENAS AO CÁLCULO DOS JUROS DE MORA . CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. JULGAMENTO DO STF NO RE 870.947-SE EM 20/09/2017 E EM 03/10/2019. RECURSO INOMINADO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO .

(
TRF-5
- Recursos: 05078486720194058300, Relator.: POLYANA FALCÃO BRITO, Data de Julgamento: 05/05/2020, Terceira Turma, Data de Publicação: Creta 14/05/2020 PP-)

O colendo Superior Tribunal de Justiça também tem reconhecido a responsabilidade do INSS, quando há descontos fraudulentos no benefício de aposentadoria:

ADMINISTRATIVO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. DESCONTOS INDEVIDOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO INSS CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO DEMONSTRADA. DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ARESTOS CONFRONTADOS.

1. A Corte de origem dirimiu a controvérsia de forma clara e fundamentada, embora de maneira desfavorável à pretensão do recorrente. Não é possível se falar, assim, em maltrato ao art. 535, II, do Código de Processo Civil.

2. Nos termos do art. 6º da Lei 10.820/03, cabe ao INSS a responsabilidade por reter os valores autorizados pelo beneficiário e repassar à instituição financeira credora (quando o empréstimo é realizado em agência diversa da qual recebe o benefício); ou manter os pagamentos do titular na agência em que contratado o empréstimo, nas operações em que for autorizada a retenção . Ora, se lhe cabe reter e repassar os valores autorizados, é de responsabilidade do INSS verificar se houve a efetiva autorização.

3. Consignado no aresto recorrido que o ente público agiu com negligência, o que resultou em dano para o autor, fica caracterizada a responsabilidade civil do Estado.

4. É indispensável para o conhecimento do recurso especial sejam apontados os dispositivos que o recorrente entende violados, sob pena de incidência, por analogia, da súmula 284/STF.

5. O conhecimento da divergência jurisprudencial pressupõe demonstração, mediante a realização do devido cotejo analítico, da existência de similitude das circunstâncias fáticas e do direito aplicado nos acórdãos recorrido e paradigmas, nos moldes dos arts. 541 do CPC e 255 do RISTJ.

6. Recurso especial conhecido em parte e não provido.

(
STJ
- REsp: 1260467 RN 2011/0140025-0, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 20/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2013)

Por ser matéria de ordem pública, o reconhecimento de obrigatoriedade de inclusão do litisconsorte passivo necessário, pode ser feito, inclusive de ofício, em qualquer grau de jurisdição:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. CITAÇÃO DO LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. EFEITO TRANSLATIVO. ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO AO ERÁRIO DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO IRREGULAR. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO E PAGAMENTO DE CONTRATO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO.

1. A matéria referente à ausência do litisconsorte necessário é de ordem pública, merecendo ser conhecida de ofício, nos termos do art. 485, VI, § 3º, c/c art . 115, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, podendo ser apreciada neste âmbito recursal em face do efeito translativo dos recursos ordinários, em prestígio aos princípios da economia processual e duração razoável do processo (art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal).

2. O art . 300, caput, do CPC, estipula que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

3. Constatado que os documentos colacionados não demonstram, por si sós, a alegação de contratação irregular por parte do Poder Público, denota-se a ausência de probabilidade do direito invocado, inviabilizando a tutela de urgência pleiteada. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. DETERMINADA DILIGÊNCIA DE OFÍCIO
.

(
TJ-GO
5571884-52.2023 .8.09.0021, Relator.: JOSE CARLOS DUARTE, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/12/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.

A citação do litisconsorte passivo necessário para integrar a lide é pressuposto de desenvolvimento válido do processual, e sua ausência acarreta nulidade que pode ser declarada de ofício. O proprietário do imóvel é litisconsorte passivo necessário na ação em que se discute a resolução do contrato de compra e venda de imóvel por irregularidades cadastrais da construção e consequentes reflexos patrimoniais e morais da quebra do contrato.

(
TJ-MG
- Apelação Cível: 5008190-14 .2022.8.13.0338 1 .0000.24.078023-9/001, Relator.: Des.(a) Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 06/06/2024, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/06/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL, DESPEJO E COBRANÇA. PRELIMINAR DE OFÍCIO . FALTA DE INCLUSÃO E CITAÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO.

1. A ausência de inclusão e citação de litisconsorte passivo necessário configura nulidade absoluta, a qual, por se tratar de matéria de ordem pública, pode e deve ser declarada em qualquer grau de jurisdição, inclusive de ofício.

2. Tendo em vista que uma das pretensões do autor consiste na rescisão do contrato de locação e no despejo, imprescindível que todas as locatárias componham o polo passivo da demanda.

3. Sentença cassada, de ofício. Prejudicado o exame das apelações.

(
TJ-DF
20100111857218 DF 0059763-11.2010.8.07.0001, Relator.: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 07/11/2012, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/12/2012. Pág.: 82)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. IMPRESCRITIBILIDADE. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. NORMADE ORDEM PÚBLICA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2.
O litisconsórcio necessário é regido por norma de ordem pública, cabendo ao juiz determinar, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, a integração à lide do litisconsorte passivo
.

3. Segundo a jurisprudência desta Corte, a ação de investigação de paternidade é imprescritível.

4. Agravo interno não provido.

(
STJ
- AgInt no REsp: 1655715 SP 2012/0081497-4, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 21/08/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2018)

É público e notório que o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) está implementando um plano de ressarcimento para aposentados e pensionistas vítimas de descontos indevidos em seus benefícios. O referido plano visa ressarcir os valores descontados irregularmente por associações e outras entidades que possuem acordos de cooperação técnica com o INSS.

Ao permitir que a associação utilizasse sua estrutura para promover os descontos, o INSS assume o dever de vigilância e de controle sobre a origem e a legitimidade dessas cobranças, o que legitima a sua inclusão no polo passivo na condição de litisconsórcio passivo necessário.

Se o INSS deve obrigatoriamente figurar no polo passivo, como litisconsorte passivo necessário, por se tratar de autarquia federal, a justiça estadual não tem competência para decidir a lide, devendo o feito ser julgado extinto, sem resolução do mérito, em face ao disposto no art. 485, inciso IV do Código de Processo Civil.

Ante o exposto
, por ser matéria de ordem pública, de ofício, reconheço a necessidade de o INSS integrar o polo passivo da presente ação, e, em consequência, que há incompetência do Juizado Especial, para decidir a lide e julgo extinto o feito sem resolução do mérito. (CPC, art. 485, IV). Sem custas processuais.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025